Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, que, inclusive, já interpôs o recurso cabível nos autos do mandado de segurança.
2. Agravo interno não provido.